Tribunal: TJES
Processo: 0005467-89.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Gravíssima; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005467-89.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005467-89.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por EDGAR PEREIRA DOS REIS em face da sentença que o condenou à 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões (id nº 3294594) requer a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente pleiteia a desclassificação para lesão corporal simples, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões (id. nº 3406719)
pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer (id. nº 3427526), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

2
3 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005467-89.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para o presente denúncia, que no dia 03 de agosto de 2013, por volta das 07h30min, o denunciado agrediu a sua ex-convivente, Sr.ª Paula Fernanda Bento, de 30 anos, desferindo socos em seu rosto, causando as lesões descritas no Laudo Médico de fls. 26.

Consta dos autos que o denunciado, ao ver a vítima em um carro desconhecido, foi atrás do veículo, momento em que pediu para o motorista parar o veículo e pediu para a vítima descer. Ato contínuo, o denunciado começou a discutir com a vítima, tendo, então, a agredido.

Extrai-se dos autos, que após a agressão sofrida pelo denunciado no dia 03 de agosto de 2013, a vítima foi para o hospital, por complicações em seu estado de saúde, tendo vindo a óbito no dia 04 de agosto de 2013, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 259.

Após diversos depoimentos coligidos aos autos, ficou evidenciado que o denunciado sempre agrediu a vítima, psicologicamente e fisicamente, tendo no dia da última agressão resultado em sua morte.

Cumpre destacar que, como era de pleno conhecimento do denunciado, a vítima era portadora de doença cardíaca que, somada a violência das agressões físicas sofridas, causaram a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 259.

Pelo exposto, incorreu a denunciado nas penas do artigo 129, §3 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento de pena do art. 129, §10 do Código Penal, na forma Lei n° 11.340/06, razão pela qual requer seja o mesmo citado para interrogatório e demais termos do processo, sob pena de revelia, até final julgamento quando deverá ser condenado na forma proposta. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A defesa do apelante requer a absolvição por falta de prova da prática do delito.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal simples e redução da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No tocante à tese de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstrados pelo Laudo de Exame Cadavérico, Prontuários Médicos, Boletim de Ocorrência, Fotografias, e por fim pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo as declarações colhidas em juízo:

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DANIELA B. LOUREIRO, EM JUÍZO, ÀS FLS. 519/520:

“(...) que a vítima ao chegar dizia que queria ficar longe do acusado, pois ele a agrediu; que o acusado fazia carinhos na vítima, mesmo ela lhe acusando de agressões; o tempo todo lhe acariciando; que quando perguntada se gostaria de chamar a polícia para fazer uma ocorrência, a vítima dizia que não precisava; que a vítima estava meio letárgica, não sabendo dizer se por conta de remédios ou se por conta de nervoso das agressões ou sentindo dor;
que a vítima possuía alguns hematomas pelo corpo; que alguns aparentavam ser mais recentes e outros mais antigos,
segundo a médica; que não sabe dizer o nome da médica, pois logo em seguida pediu demissão do Hospital;
que a paciente relatou que já havia passado por cirurgia cardíaca, que a vítima usava marca-passo; que o quadro de saúde da vítima, foi piorando e então foi levada para a sala de emergência, que a paciente teve uma parada cardíaca e no processo de reanimação ela expeliu líquidos dos pulmões; que o médico da UTI chegou e intubou a paciente e administrou "drogas"

que os médicos ficaram em dúvida acerca da motivação do óbito da vítima, que então ela foi enviada para o SVO - Serviço de verificação de óbito; que o Diazepan e Nordeazepan são usados para dormir; que são ansiolíticos e tranquilizantes; que os médicos em nenhum momento comentaram que a morte poderia ser em função da agressão sofrida;
que quando os médicos têm dúvidas, eles enviam o falecido para o SVO - Serviço de Verificação de Óbito para que produza um laudo sobre a causa da morte; que o acusado sempre negou a agressão a vítima;
que segundo o acusado,

em certo momento a vítima foi “para cima dele” e ele lhe empurrou com a mão no rosto; que logo que a paciente chegou notou um sangramento no nariz e "cuspia" sangue pela boca, pelo que se recorda; que segunda a vítima, a causa do sangramento, do hematoma que ela possuía no olho e tudo que ela possuía, o acusado era responsável; que a vítima não detalhava o que havia acontecido; mas afirmava que o acusado havia lhe agredido;
que ouviu de algumas técnicas no hospital, que a vítima teria dito que tinha chegado de uma festa, em sua casa com alguns amigos, que estavam lhe deixando, quando o acusado que estava lhe esperando; (...) tendo a vítima teria dito para as técnicas que ele teria lhe agredido nesse outro lugar; que ouviu esses comentários das técnicas, mas não conversou com a vítima; que as técnicas tiveram contato direto da vítima; que não se recorda quem eram as técnicas que estavam no plantão nesse dia; que não teve contado com as pessoas que levaram a vítima ao Hospital;
que a vítima não queria que chamasse a polícia, demonstrando medo; que a vítima queria que o acusado ficasse no local, deixando a depoente mandá-lo embora; que uma pessoa que tem uma cardiopatia grave, uma agressão ou um abalo emocional, com certeza pode agravar essa cardiopatia;
que a todo momento o acusado insistia para ficar perto da vítima; que como enfermeira, entende que era aconselhável que o acusado não ficasse no local, mas a vítima insistia para que ele ficasse; que a vítima estava lúcida quando chegou, mas letárgica; que a vítima respondia com coerência, acerca de suas qualificações pessoais; bem como sobre as dores que sentia; que normalmente pela experiência que tem no Hospital uma pessoa que não chega desorientada ao Hospital, não consegue lembrar nomes de medicamentos que tomam; que não sabe dizer quanto tempo leva para ficar pronto um laudo no SVO; que o caso da Paula Fernanda repercutiu entre as pessoas no Hospital;
que a vítima tomava Marevan, que é um anticoagulante, que faz com que o sangue não coagule fácil; que um eventual ferimento pode sangrar mais que o normal, em razão do uso do Marevan; que os hematomas surgem com mais facilidade quando se toma tal medicamento; que acha que o nome da médica era Drª Elisângela; que não se recorda de ter sido prescrito para a vítima Diazepan; que a vítima em nenhum momento pediu para o acusado deixar o local;
que em nenhum momento esteve sozinha com a vítima;
que em processo de parada cardiorrespiratória é comum a aspiração de líquidos para evitar sufocamento; que a cardiopatia pode agravar-se com a ausência de medicamentos.”

DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA ROGÉRIO DE SIQUEIRA LEMOS, ÀS FLS. 359:

“(...) que conheceu a vítima, pessoalmente na véspera de seu falecimento; que já tinha falado com a vítima antes por telefone; que dez dias antes vira a vítima indo para seu trabalho, sendo que perguntou para pessoa de Henrique quem seria a vítima, obtendo a resposta de Fernanda, bem como o telefone da mesma com quem falou; que marcaram por telefone um churrasco; que como a vítima não apareceu, procurou saber o que ocorreu, sendo que a vítima por telefone disse que estava no hospital; que foi com Henrique no hospital ver como estava a vítima, eis que este também estava preocupado com a saúde de sua funcionária; que levou um buquê de flores para a vítima; que a conheceu no hospital e junto com as flores tinha um cartão com os dizeres “prazer em conhecê-la”; que no hospital São Camilo a vítima disse que iria ficar internada, eis que não estava passando bem; que a conversa foi do lado de fora do hospital e a mesma não disse a razão de seu problema de saúde; que uma hora depois a vítima ligou de sua própria casa para o depoente e disse que poderia pegá-la para levar ao churrasco; que no hospital a vítima tinha dito que lá estava aguardando o resultado dos exames que havia feito durante o dia;
que buscou a vítima por volta de 21 horas; que foram para sua casa, onde chamou dois casais de amigos, sendo um deles Henrique e sua esposa cujo nome não se recorda, além de Gustavo e sua esposa Kezia; que sua casa fica na orla em Mar Azul; que o churrasco foi até 02 horas, sendo que a vítima não estava se sentindo bem e ficou descansando no sofá e o depoente cochilou ao seu lado; que às 06 horas a vítima acordou e pediu para leva-la de volta para casa; que a vítima queria tomar água-de-coco, sendo que parou em uma padaria em Mar Azul, não encontrando o produto, comprando numa padaria em Barra do Sahy; que a vítima não dizia do que estava passando mal, sendo que durante o churrasco a mesma dançou e conversou; que ficou sem graça de perguntar o que a mesma tinha, haja vista não ter intimidade; que vieram conversando até Aracruz, sendo que a vítima pediu para passar em sua casa onde pegaria os exames e depois iriam para o hospital; que passando em frente à residência a vítima viu o carro do acusado estacionado próximo à casa e falou para passar direto, eis que o carro era de seu ex marido; que nesse momento descobriu que a vítima tinha um ex marido, sendo que na altura do Supermercado Kinkas o acusado emparelhou com seu carro e este dizia que queria conversar com a vítima; que falou para o acusado que iria parar com o carro mais à frente para conversar; que o acusado disse que se o assunto era com a vítima, e não com o depoente; que disse que levaria a vítima para o hospital, sendo que o acusado disse que levaria; que disse para a vítima que resolvesse seus assuntos com seu ex marido, momento em que esta saiu de seu carro e entrou no carro do acusado; que a vítima entrou no carro do acusado por volta de 06:40h; que duas horas depois mandou mensagens para a vítima perguntando se a mesma tinha melhorado, sendo que a mesma disse “mais ou menos”; que também se oferecia através das mensagens para auxiliá-la naquilo que precisasse; que manteve contato com a vítima através de mensagens até às 10 horas; que a vítima nas mensagens não relatava ter sofrido qualquer agressão, sendo que ainda agradecera pela noite; que não tentou ligar para falar com a vítima; que no churrasco na sua casa já havia convidado a vítima para um churrasco no dia seguinte que seria na casa de Gustavo; que numa das mensagens trocadas relembrou a vítima que a buscaria para levá-la para o churrasco, sendo que essa disse que caso melhorasse iria; que às 18:00 horas ficaram surpresos com a notícia do falecimento da vítima,
na casa de Gustavo; que confirma seu depoimento prestado às folhas 70/71; que não conhecia anteriormente o acusado; que em nenhum momento a vítima falou do acusado para o depoente; que o churrasco tinha bebida alcoólica, mas não tinha drogas; que a vítima não consumiu bebida alcoólica por estar passando mal, sendo que somente tomou Coca-Cola e comeu um pouco de carne; que não se recorda a roupa que a vítima usava no dia; que foi surpreendido quando o acusado emparelhou com o seu carro, sendo que o mesmo não fora agressivo com o depoente ou com a vítima, sendo que caso assim fizesse não deixaria a vítima entrar em seu carro; que não viu muito movimento na rua quando passou em frente à casa da vítima; que no hospital Fernanda disse ainda que dependendo dos resultados dos exames teria que ficar no hospital; que não foi visitar a vítima no dia de seu falecimento no hospital; que quando trocou mensagens pelo celular não sabia onde a vítima estava (...)”.

DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA GENIVALDO JOÃO DE OLIVEIRA, ÀS FLS. 358:

(...) que não presenciou os fatos ocorridos entre acusado e vítima que levaram esta última ao hospital; que duas horas após a vítima ter chegado ao hospital soube dos fatos através de vizinhos, posto que estava trabalhando;
que soube que o acusado estava esperando a vítima chegar em casa; que os vizinhos disseram que o acusado, quando a vítima chegou, abriu o carro e a empurrou para fora do mesmo, jogando-a no quintal; que o acusado então entrou na caminhonete e saiu correndo do lugar; que a vítima fora socorrida pela pessoa da vizinha Karine Siler; que os vizinhos disseram que o acusado havia espancado a vítima neste momento, fato que fora dito pela vítima aos enfermeiros do hospital; que acompanhou o corpo da vítima após a sua morte para Vitória, sendo que olhou numa folha que estava escrito pela médica que a atendeu no Hospital São Camilo nesta Cidade que a vítima havia sofrido espancamento
;
que antes das agressões o acusado viu a vítima chegando por volta das 06 horas da manhã com uma outra pessoa; que nesse momento o acusado perseguiu a vítima de carro, sendo que após pararem é que ocorreram as agressões; que o acusado conseguiu alcançar a vítima e a outra pessoa na altura do De Gusti nesta Cidade; que as pessoas comentam que, neste momento o acusado levara a vítima para os eucaliptos, local onde ocorrera o espancamento,
que uma vizinha que havia emprestado uma blusa para a vítima neste dia disse que a peça havia desaparecido; que não esteve com a vítima no hospital, sendo que quem esteve com a mesma fora a sua genitora de nome Cindalva Bento; que a genitora da vítima não conseguiu falar com esta, eis que estava em coma; que ninguém da família conversou com a vítima no hospital;
que quem teve contato com a vítima após as agressões foram Karine Siler; que os demais vizinhos apenas disseram que a vítima pedia socorro eis que estava morrendo; que dez dias antes dos fatos sua neta de cinco anos chegou em sua casa dizendo que seu pai estava espancando sua mãe; que indo até o local encontrou a sua neta chorando, a vítima com o rosto marcado e dizendo que havia sido agredida e o acusado havia saído do local de carro;

que soube de um outro ato de violência do acusado contra a vítima na Cidade de Cariacica, onde o acusado bateu com a cabeça da vítima contra um veículo, machucando a mesma no pescoço; que viu as marcas na vítima e quis ver se o carro estava amassado, tendo confirmado pessoalmente o dano no veículo;
que a vítima já havia passado por uma cirurgia de colocação de válvula no coração para desentupimento de vias obstruídas; que a vítima fazia uso de medicamentos mas não sabe dizer seus efeitos;
que a vítima estava separada do acusado quando dos fatos há cerca de dois meses; que o episódio em Cariacica ocorrera um ano antes de sua morte, sendo este um dos motivos da separação;
que quando o acusado ameaçara de morte a mãe da vítima, tal fato ocorrera quando estava fora do hospital em virtude das agressões sofridas na cidade de Cariacica; que confirma o teor de seu depoimento de folhas 223/224; que tinha tratamento de pai para com filha com a vítima, sendo que a mesma não se abria muito com o informante com medo de sua reação conversando mais com sua mãe; que a vítima contou primeiro para a mãe que iria se separar do acusado e depois contou para o informante; que não acompanhava se a vítima tomava seus remédios cardíacos com regularidade eis que morava em residência diversa; que a casa da vítima dista 50 metros da sua; que antes dos fatos soube que a vítima fez uma festa de aniversário, sendo que não esteve presente; que escutou comentários de que nas festas havia cerveja sendo que nunca escutou nenhum comentário de que haviam drogas; que nunca vira a vítima ingerir bebida alcoólica ou usar drogas; que soube um dia antes do crime a vítima ficara internada e que saíra do hospital sem alta médica; que segundo a vítima a mesma disse que havia sentido uma tontura, razão pela qual procurara um médico; que soube também que a vítima sofria de sopro no coração (...)”

DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA CAMILA BENTO, ÀS FLS. 383:

“(...) que conhecia a vítima, pois é sua prima; que a vítima chegou a morar com a informante durante certo período em Aracruz, antes de se casar; que frequentava eventualmente a casa da vítima; que nunca presenciou a agressão narrada na denúncia, mas tomou conhecimento por terceiros; que um dia antes de morrer, a vítima foi agredida pelo acusado em Vitória; que em 2011 tomou conhecimento através de uma prima sua, que presenciou o acusado agredindo a vítima em Vitória; que dias depois a vítima teve um derrame, e foi socorrida, e ficou se estabelecendo por quase uma semana no hospital São Camilo; que acompanhou a vítima no dito hospital; que segundo sua prima, houve um coágulo na cabeça da vítima por conta da agressão que sofreu em Vitória; que o réu teria golpeado a cabeça da vítima contra o carro; que tanto a informante quando o acusado acompanhavam a recuperação da vítima no hospital; que em 2011, o acusado disse que o médico disse que a vítima estava com a saúde fragilizada por conta do derrame ocorrido; que houve uma melhora significativa o derrame sofrido pela vítima, que na época tinha parte do rosto paralisado e pouco antes de morrer, já não tinha; que era o réu quem comprava os remédios e administrava as questões relativas à recuperação da vítima; que tomou conhecimento que a vítima foi para o hospital no dia 03/08/2013, só posteriormente e segundo vizinhos, tal fato teria se dado por conta de agressões praticadas pelo acusado que a levaram à morte; que chegou a ver marcas de mordida nos dedos da vítima; que na internação da vítima em 2011, após uma discussão com o acusado, ele verbalmente tentou impedir a família de vê-la;
que a vítima dizia que não denunciava as agressões sofridas porque tinha muita gratidão em relação ao acusado, haja vista que o mesmo pagou parte de uma cirurgia vital que fez no coração; que a vítima dizia que ele “tinha dado a vida a ela”; que a vítima comentava isso com várias pessoas; que não sabe afirmar se as mordidas nos dedos da vítima foram feitas pelo acusado, mas que na noite anterior ela estava com o mesmo; que ouviu dizer que a vítima esteve num churrasco na noite anterior à sua morte; que a vítima bebia socialmente, mas a mesma não usava drogas; que já bebeu vinho com a vítima; que a vítima fazia uso de remédios pois tinha um problema cardíaco;
que não é médica e não sabe dizer se a vítima poderia fazer uso de bebida alcoólica, mesmo fazendo uso de remédios para o coração; que a vítima antes de morrer levava uma vida normal, frequentando bares e boates, como qualquer um; que a vítima morava com os filhos, e próximo a casa de sua tia; que nos dias que antecederam a sua morte, ela saiu de casa para ir a um bar e os filhos ficaram com sua tia;
que o réu e a vítima estavam em processo de separação; que o réu e vítima discutiam, e a vítima não confrontava o acusado;
que não prestou depoimento antes porque foi informada na delegacia que se fosse necessário, seria chamada a depor”(...).

DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA KARINE SILER, ÀS FLS. 411/412:

“(...)
que no dia dos fatos a vítima acordou a depoente e pediu a depoente para que a levasse para o hospital; que percebeu que a vítima estava meio pálida; que a noite anterior a vítima tinha saído para ir para uma festa, tendo chegado aquele horário; que a depoente levou a vítima de carro para o hospital; que a depoente perguntava para a vítima o que tinha acontecido, mas ela só pedia para levá-la para o hospita
l; (...) que voltou para o hospital e ficou cerca de uns quarenta minutos; que nesse momento o acusado também ficou no hospital; que a vítima estava desacordada, sendo que a depoente não conversou com a vítima; (...)"

DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA ELIZANGELA DA TERRA PEREIRA SCHNEIDER, FLS. 403/404:

“(...) que confirma as informações prestas na esfera policial nas fls. 06/07 dos autos; que a depoente estava de plantão com mais dois médicos quando foi chamada pela enfermeira da recepção dizendo que havia uma paciente na sala de observação feminina
que a depoente ao atender a vítima estava sentada na maca e ansiosa e com dispneia (respiração cansada) e o réu estava ao lado da vítima segurando a mão dela; que a vítima dizia o tempo todo que era para retirar o réu de perto, pois este a tinha agredido
;
que a depoente para que a vítima se acalmasse a fim de examiná-la; que a depoente ainda dizia que depois pediria para ele sair; que a vítima, ao exame físico apresentava também taquicardia, coração bem acelerado; que a vítima também apresentava cicatriz de cirurgia toracotomia anterior; que a depoente fazia perguntas a vítima mas ela não respondia, apenas ficava dizendo que era para retirar o réu do local; que foi o réu quem informou que a vítima tinha feito cirurgia cardíaca, mas não sabia dar detalhes; que o réu também informou sobre a medicação que a vítima usava; que a vítima também apresentava manchas roxas no corpo, sendo nas pernas e no olho esquerdo, neste parecia ser recente; que também havia sangue coagulado na narina, como que tivesse estancado;
que a depoente saiu de perto da vítima e foi preparar a solicitação de exames e medicação; mas a vítima permaneceu na sala de observação feminina com os demais pacientes; que a depoente inclusive não achou que o réu oferecesse à vítima naquele momento, pois haviam outros pacientes no local; que a depoente procurou saber com os funcionários do hospital se alguém conhecia os familiares da vítima, mas ninguém conhecia; que a depoente medicou a vítima e ficou aguardando os exames para avaliar; que posteriormente a depoente retornou com a Dra. Ana Carolina para ajudar na avaliação;
que a vítima continuava ansiosa e dizendo para retirar o réu, que a depoente retornou várias vezes para observar a vítima; que em um dos retornos, estava com a vítima uma amiga desta, e o réu tinha saído por algum momento; que a depoente perguntou para a amiga da vítima o que tinha acontecido com a vítima e esta disse que não viu a agressão, mas que vítima chegou para a amiga falando que o réu havia lhe batido

e quer era para levá-la ao hospital;
que a depoente não sabe dizer porque a referida amiga não estava com a vítima quando do primeiro atendimento;
que enquanto a amiga contava os fatos a vítima disse que o réu a tinha levado para uma plantação de eucaliptos, local onde a agrediu; que em seguida entraram em contato com a polícia e depois a transferiram para a sala de emergência; que o quadro da vítima estava piorando;

que a vítima não detalhou como foram as agressões, só dizia que era para retirá-lo do hospital pois o réu iria matá-la;
que a depoente soube que o réu foi preso;
que a vítima acabou por ter uma parada cardiorrespiratória e foram feitos os procedimentos de reanimação; que a vítima ficou mais umas duas horas intubada, mas não respondia aos medicamentos e apresentava dilatação das pupilas o que indica lesão cerebral;
que a vítima não aparentava ter sofrido agressão na cabeça; que a dilatação das pupilas são decorrentes do tempo prolongado da parada cardíaca que a leva a lesão cerebral (baixa oxigenação no cérebro); que após, a vítima veio a óbito; que a depoente não sabe dizer os motivos da agressão,
que a genitora da vítima ao chegar no hospital, comentou com a depoente que a vítima já havia sofrido agressões anteriores e assim acreditava que o réu tinha agredido a vítima novamente; que a genitora da vítima não comentou os motivos da agressão; que a vítima veio a falecer no mesmo dia que deu entrada no hospital, sendo menos de 12 horas
; que a depoente não tem como afirmar se a vítima era cardíaca apenas pela cicatriz que apresentava no tórax; que o réu é que dizia que a vítima tinha feito uma cirurgia cardíaca; que a depoente não tinha atendido casos semelhantes ao da vítima; que a vítima falava o tempo todo que queria que retirassem o réu pois este iria matá-la; que a depoente não sabe dizer se o temor da vítima era que o réu poderia lhe matar no hospital; que a vítima era pessoa jovem; aparentando ter entre 27 e 28 anos; que o réu no hospital demonstrava cuidado, fazendo carinho na vítima e quando esta dizia para retirá-lo, o réu balançava a cabeça para a depoente como quem diz “ela não sabe o que está dizendo”; que mesmo assim a vítima insistia para retirar o réu; a depoente não conhecia a vítima; que a genitora da vítima apresentava ser uma pessoa idônea e a depoente acreditou no que esta disse; que a depoente não tomou conhecimento se o fato dos autos foi de repercussão na cidade de Aracruz; que depois do atendimento da vítima; a
depoente retornou à Aracruz no dia 07 de agosto de 2013, quando prestou depoimento na delegacia, que a depoente é especializada em dermatologia e medicina do trabalho; que quando a Dra. Ana Carolina esteve com a depoente observando a vítima, o quadro da vítima era grave, pois não estava respondendo à medicação e mantinha-se a taquicardia; que o procedimento da depoente foi regular e fizeram de tudo para salvar a vítima; que as manchas roxas nas pernas da vítima não pareciam ser recentes; que partindo-se do princípio que a vítima fosse cardíaca, as manchas roxas nas pernas poderiam, ser decorrentes do uso de anticoagulantes e no caso da vítima ter sofrido contusões
(...)”

DEPOIMENTO DO RÉU

EDGAR PEREIRA DOS REIS, ÀS FLS 360/361:

“(...) que a denúncia de folhas 02/04 não é verdadeira; que viveu em união estável com a vítima por cerca de doze anos, sendo que na data de seu óbito estavam separados há cerca de três meses; que no período em que viveram juntos o relacionamento era normal, sendo que nos últimos cinco meses passaram a discutir e amigavelmente decidiram romper o relacionamento; que em nenhum momento agredira a vítima fisicamente; que também não a ameaçava ou fazia qualquer agressão psicológica; que no calor da discussão cada um ia para seu canto para preservar os filhos; que no incidente de Cariacica, que na verdade ocorrera no bairro Barcelona, na Serra, não batera com a cabeça da vítima contra um carro, sendo que na verdade, na discussão, apenas trocaram empurrões; que tal fato ocorrera no final de outubro para novembro do ano passado; que não é verdade que dez dias antes da morte da vítima agredira a mesma fisicamente conforme relato de seu padrasto; que na terça-feira antes da morte da vítima fora chamado na residência desta, em virtude de um desmaio, sendo que a amiga de nome Suyla estava com esta; que a vizinha de nome Daniele fora quem o chamara; que a vítima disse que não precisava ser socorrida razão pela qual fora embora;
que a vítima era cardiopata, sendo que cinco anos antes havia feito uma cirurgia no coração, trocando as duas válvulas, sendo estas a aorta e a mitral, por duas válvulas mecânicas; que com a cirurgia a vítima ficou curada de sua doença, mais deveria fazer uso contínuo de medicamentos; que a vítima deveria fazer uso do medicamento Marevan todos os dias; que tal medicamento impede a coagulação do sangue; que a vítima fazia uso regular de medicamento no período em que viviam juntos, sendo que chegou a ficar dez dias sem tomar o medicamento; que o problema cardíaco que a vítima tinha se chamava sopro; que na quinta-feira antes da morte da vítima seu primo o chamou para sair na cidade de Vila Velha; que o combinado com seu primo era que a pessoa com que este iria levar uma colega, que acabou sendo a vítima Fernanda, razão pela qual foi com ambos; que o nome de seu primo é Henrique Ferreira e a acompanhante se chamava Jenifer; que chegaram em Vila Velha por volta de 23:30h, e foram na boate Loft; que lá dentro a vítima desmaiou sendo levada pelos seguranças e Jenifer para o lado de fora; que fecharam a conta e perguntaram para a vítima se queria ir para o hospital, tendo esta respondido de forma negativa, e que queria apenas comer; que saíram da boate por volta de 01:30h; que foram comer num motel, único lugar que se lembrava haver algo para comer, onde a vítima descansou por uma hora e retornaram para Aracruz, por volta de 04 horas; que no dia seguinte a vítima fora ao hospital fazer exames, sendo que lhe mandou mensagem não dizendo como estava, mas apenas pedindo um lanche com o que negou em virtude de estar trabalhando; que quando saiu de seu serviço às 18:30h recebeu nova ligação da vítima pedindo que fosse buscá-la; que no hospital a vítima disse que seus exames estavam demorando muito e que queria ir para casa, sendo que a levou;
que disse para Fernanda que estaria indo montar um som e que voltaria; que voltou por volta de meia-noite e não a encontrou em casa, ficando esperando dentro do carro até cerca de quatro horas, voltando para sua residência; que por volta de 06:20h voltou e entrou em contato com Suyla, que morava na mesma residência com a vítima e a pessoa de Karine, sendo que esta esperou junto com o interrogando dentro do carro; que depois passou o carro com a vítima, sendo que falou para Suyla que o veículo não iria parar em virtude de sua presença no local e pediu para que a mesma o acompanhasse atrás da vítima, sendo que esta respondeu negativamente;
que foi atrás da vítima, encontrando-a na altura do Supermercado Kinkas, sendo que pediu para parar o carro e após ser atendido, a vítima entrou em seu veículo; que não houve qualquer tipo de agressão; que conversou com a vítima dentro do carro, sendo que acertaram que iriam até um local especial do casal, na localidade do Projeto Betânia; que chegando no local começaram a conversar, sendo que disse para a vítima que a mesma iria acabar com a vida desta com o comportamento que estava tendo haja vista que não ligava para sua saúde; que a vítima começou a mexer no celular razão pela qual disse que era por este motivo que esta estava acabando com sua vida; que tirou o celular da mão da vítima para mostrar a esta os motivos que havia dito; que ao mexer no celular a vítima tentou recuperá-lo, sendo que já alterado pela discussão utilizou as mãos para afastá-la, sendo que acabou atingindo o rosto da mesma que começou a sangrar pelo nariz; que a vítima nesse momento saiu do carro e o interrogando foi atrás da mesma; que falou para a vítima “viu o que você me faz fazer” e falou para esta usar a camisa para limpar o nariz; que depois que a vítima se limpou, a mesma pediu para ser levada para casa momento em que quebrou o celular contra a roda do carro; que deixou a vítima em casa e esta disse que iria para o hospital, momento em que foi embora; que a vítima pediu para levá-la ao hospital mas como estava com raiva desta negou a carona; que depois ficou preocupado e ligou para a amiga de nome Karine e esta disse que havia levado a vítima para o hospital e teve de voltar para pegar seus documentos; que nesse momento foi para o hospital ficar com a vítima; que foi para o hospital por volta de 08:30h; que ficou no hospital até às 15:00h da tarde em razão do policial ter pedido que se apresentasse na Delegacia; que a vítima chegou ao hospital dizendo que tinha sido agredida pelo interrogando que face a tal alegação a médica, cujo nome não sabe, disse que era para o interrogando não permanecer no hospital; que quando estava para sair a vítima pediu que ficasse com a mesma no hospital atendendo; que soube da morte da vítima quando estava na Delegacia;
que soube do óbito por volta das 19:00h; que o médico disse que a vítima havia morrido de parada cardíaca informação dada pelo Delegado;
que a única agressão que praticara fora um tapa no rosto ocorrido no dia da morte da vítima; que ficou no Projeto Betânia por volta de meia hora a quarenta minutos; que quando retornou a vítima desceu do carro andando e ainda pegou sua sandália; que em Vila Velha a vítima chegou a ingerir bebida alcoólica, tendo tomado uma dose de tequila; que no Projeto Betânia a vítima trajava um top, um short e uma sandália vermelha; que o motivo pelo qual saiu de casa fora que no meio de uma discussão a vítima pegou uma faca e veio para cima do interrogando, fato assistido pela filha do casal; que já fez duas ocorrências na Polícia por ameaças feitas pela vítima, sendo que numa a mesma mandou uma mensagem pelo celular dizendo que iria matá-lo e uma outra falou na sua frente pelo telefone, conversando com terceiros, dizendo que iria metralhar o seu carro; que sua vizinha Daniele presenciou a segunda ameaça;
que no hospital a vítima apenas pedia para o interrogando permanecer com a mesma eis que a mesma não queria ficar sozinha (...)”

A despeito da negativa parcial de autoria por parte do apelante, entendo que as provas dos autos são aptas a demonstrar a prática do delito, uma vez que os depoimentos acima transcritos se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual e esclarecem detalhadamente a dinâmica dos fatos, estando todos no sentido de que, embora o réu tivesse ciência de que a vítima era cardiopata, o mesmo confessou em seu interrogatório em juízo que “a única agressão que praticara fora um tapa”.

Todavia, constata-se por meio dos demais depoimentos coligidos nos autos que a ofendida vinha sofrendo agressões físicas do recorrente ao longo do relacionamento e que apesar da fragilidade de sua saúde vê-se claramente a negligência do réu em levá-la imediatamente ao hospital, sendo necessário que a mesma pedisse ajuda aos seus vizinhos, ficando afastada dessa forma a tese absolutória e desclassificatória.

Em relação ao pleito de desclassificação, verifico que o mesmo não há como ser acolhido, uma vez que o delito em questão se caracteriza como preterdoloso, ou seja, o dolo encontra-se presente no ato antecedente (lesão corporal) e a culpa no fato subsequente (morte da vítima).

Assim, resta plenamente comprovada a prática do crime lesão corporal seguido de morte pelo recorrente, com as devidas implicações da Lei Maria da Penha.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do apelante pretende a redução da pena-base, que passo a analisar.

Para melhor elucidação da decisão, transcrevo-a:

Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade do acusado deve ser negativada, posto que, conforme demonstrado nas provas acima transcritas (fls. 358, 359, 383, 403/404, 411/412, 519/520 e 521), o acusado agiu com dolo premeditado e duradouro na lesão corporal, tendo aguardado o retorno da vitima na porta da casa dela, perseguido o veiculo em que a vitima se encontrava, compelido a vitima a mudar de carro e, ao final, cometido as lesões corporais imputadas;
quanto aos antecedentes do acusado não são tecnicamente maculados; quanto a conduta social do acusado, nada que desabone a sua conduta; quanto a personalidade do acusado, também nada desabonador consta dos autos;
quanto aos motivos do crime, a prova dos autos (fis. 358, 359, 383, 403/404, 4 11/412, 5 19/520 e 521) revela que são prejudiciais ao acusado, posto que agiu movido por ciúme excessivo e impelido pela tentativa de impedir que a vitima mantivesse outros relacionamentos amorosos e reassumisse o controle de sua vida afetiva como quem bem entendesse
;
quanto as circunstâncias do crime, a prova dos autos (fis. 358, 359, 383, 403/404, 411/412, 5 19/520 e 521) revela que também são prejudiciais ao acusado, posto que permaneceu com a vitima em seu poder, cerceando a sua liberdade de locomoção durante considerável tempo, logrando êxito em agredi-la fisicamente e colocando-a em uma situação que não tinha como buscar a ajuda de terceiros
;
quanto às consequências do crime, a prova dos autos (fis. 358, 359, 383, 403/404, 411/412, 5 19/520 e 521) revela que também são prejudiciais ao acusado, posto que o resultado da ação do acusado deixou duas crianças órfãos de mãe, um trauma absolutamente irreparável para as duas filhas, que, em razão da tenra idade que tinham na época dos fatos, ficarão privadas para sempre do valoroso amparo afetivo, espiritual, físico, intelectual e emocional da mãe;
por fim, quanto ao comportamento da vitima, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado, posto se enquadrar como circunstância judicial neutra.

Desta forma, considerando que quatro das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 08 (oito anos de reclusão).

Na segunda fase do cálculo da pena, não existem agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 129, §10, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço). Desta forma, fixo-lhe, em definitivo, a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nota-se que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências extrapenais, todos devidamente bem respaldados aos fatos concretos sob análise.

No tocante à culpabilidade, essa foi considerada altamente reprovável em razão do dolo premeditado e duradouro na lesão corporal, “tendo perseguido o veículo em que a vítima se encontrava compelindo-a a mudar de carro e, ao final, cometido as lesões corporais imputadas”.

Quanto aos motivos, esses devem ser sobrepesados ao cálculo da pena, “posto que agiu movido por ciúme excessivo e impelido pela tentativa de impedir que a vítima mantivesse outros relacionamentos amorosos e reassumisse o controle de sua vida afetiva como quem bem entendesse.”

Já as circunstâncias, essas também foram consideradas como prejudiciais ao réu, uma vez que “permaneceu com a vítima em seu poder, cerceando a sua liberdade de locomoção durante considerável tempo, logrando êxito em agredi-la fisicamente e colocando-a em uma situação que não tinha como buscar a ajuda de terceiros”.

Por fim, quanto às consequências extrapenais, essas foram desfavoráveis ao réu, em razão da morte da vítima ter deixado duas crianças órfãs, que, ficarão privadas para sempre do valoroso amparo afetivo, espiritual, físico, intelectual e emocional da mãe.

Delineadas essas circunstâncias judiciais em conformidade aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que a fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra devida, levando-se em consideração todo o contexto-fático em que ocorreram os delitos.

Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase aplicou-se de forma correta a fração de 1/3 prevista no §10 do artigo 129 do Código Penal, uma vez que a lesão corporal ocorreu no âmbito das relações domésticas.

Assim, entendo que tal montante se mostra idôneo, proporcional, razoável e discricionário, razão pela qual não há nenhum retoque a ser feito.

Nesse contexto, inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder, uma vez que a sanção foi fixada com a devida observância das balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, não cabendo aos Tribunais, em grau recursal, reformar, a bel prazer, tais decisões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
. 1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave seguida de morte não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.